Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-74.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014418-74.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA - CPF: 020.363.661-98 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA COLUNA - CPF: 025.942.561-37 (APELANTE), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GONCALVES NUNES - CPF: 007.134.861-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REJEIÇÃO – FUNDADAS SUSPEITAS E CRIME PERMANENTE –
MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU SÉRGIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA – CORRETA APLICAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
DE PENA E REINCIDÊNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há nulidade na busca domiciliar quando a entrada dos policiais na residência é respaldada por fundadas suspeitas e pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, situação autorizada pelo art. 5º, XI, da CF/1988.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos coerentes dos policiais, corroborados pelos laudos periciais, demonstram que os réus guardavam e traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito.

Inviável a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal quando as circunstâncias do caso concreto, como a expressiva quantidade de droga apreendida (80,400kg de maconha e 28,38g de cocaína), evidenciam a finalidade de traficância.

É incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando não preenchidos cumulativamente os requisitos legais, notadamente quando os réus são reincidentes e se dedicam a atividades criminosas.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificada quando fundamentada na elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, em observância ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 585.

Justifica-se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena quando o
quantum
da reprimenda é superior a 8 anos e os réus são reincidentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA e SERGIO DA SILVA COLUNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consta da denúncia, no dia 25 de julho de 2024, por volta das 19h30min, na Rua Várzea Alegre, nº 30, bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT, o denunciado André Luís Coluna da Silva guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 96 (noventa e seis) tabletes de maconha, com massa total de 80,400 kg (oitenta quilogramas e quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data e circunstâncias, o denunciado Sérgio da Silva Coluna trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 28,38 g (vinte e oito gramas e trinta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, em decorrência da Operação Força Total, a equipe de Força Tática deslocou-se ao bairro Novo Horizonte com o objetivo de confirmar o endereço exato para inserção no Boletim de Ocorrência nº 2024.221197. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o denunciado André Luís no portão da residência. Por se tratar de endereço onde já havia ocorrido uma apreensão de drogas poucas horas antes, os agentes iniciaram a abordagem, e ao procederem à busca veicular na caminhonete do denunciado, foram localizados na carroceria, dentro de uma mala e uma bolsa, 96 (noventa e seis) tabletes de maconha.

Indagado sobre a origem dos entorpecentes, André Luís informou que os teria obtido na casa de seu irmão, Sérgio, no bairro Jardim Araçá. A equipe então se deslocou até o endereço mencionado, onde Sérgio foi abordado em frente à sua residência. Durante a busca pessoal, foi encontrada em seu bolso 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína.

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu André Luís Coluna da Silva à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, e o réu Sérgio da Silva Coluna à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Inconformados, os réus interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais (ID 301631529), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito em decorrência da ilegalidade da prova proveniente da busca domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à agravante da reincidência; a fixação do regime inicial semiaberto; e a revogação da prisão preventiva ou a substituição pelo monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões (ID 301631531), o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento dos recursos para manter inalterada a sentença condenatória recorrida.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 306255867)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAS. CRIME DE NATUREZA PERMAMENTE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU SÉRGIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (80,400KG DE MACONHA E 28,38 DE COCAÍNA) E MAUS ANTECEDENTES (SÉRGIO). SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE NÃO ESPECÍFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA APLICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA e SERGIO DA SILVA COLUNA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.º 1014418-74.2024.8.11.0042.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa do apelante Sérgio da Silva Coluna, que alega nulidade absoluta do feito em decorrência da ilegalidade da prova proveniente da busca domiciliar, ao argumento de ausência de mandado judicial e de estado de flagrância para legitimar a medida invasiva.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, antes do ingresso no domicílio do apelante Sérgio, havia suficientes indícios de que ele pudesse estar envolvido em prática ilícita, legitimando a ação policial.

Como bem destacado no parecer ministerial:

"No caso, verifica-se da prova oral colhida, notadamente dos depoimentos dos Policiais Militares, que restaram configuradas as fundadas suspeitas exigidas pela lei processual, uma vez que os policiais realizavam a 5ª edição da Operação Força Total e, dentre outras diligências, receberam informações sobre uma casa abandonada no bairro Novo Horizonte, no município de Cuiabá, onde eram armazenados entorpecentes.

Neste contexto, os policiais militares se deslocaram até o local logrando êxito em apreender 4 (quatro) pedaços e 13 (treze) tabletes de maconha, além de 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) pacotes de ácido bórico, 1 (um) pacote de cafeína, 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de cocaína, que culminou na prisão em flagrante de Elias Benedito da Silva. (inquérito policial nº 1015022-35.2024.8.11.0042)

Com o intuito de confirmar o exato endereço do imóvel para confecção do boletim de ocorrência, outra equipe se deslocou até o local (Rua Várzea Alegre, nº 30) e lá chegando o apelante André foi avistado no portão da residência. Diante da possibilidade de haver drogas escondidas, haja vista a apreensão de entorpecentes poucas horas antes no mesmo local, os policiais iniciaram a abordagem e, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse, procederam a busca veicular na caminhonete do apelante, onde foram localizados na carroceria, dentro de uma mala e de uma bolsa, 96 (noventa e seis) tabletes de maconha, e ao ser questionado sobre a origem, informou ter adquirido a droga do apelante Sérgio, seu irmão.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até ao endereço do apelante Sérgio, que foi abordado em frente à sua residência, e em busca pessoal foi encontrada 1 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína dentro do bolso de sua calça. Em seguida, foi realizada a busca na residência, mas nada ilícito foi encontrado."

Dessume-se que antes do ingresso no domiciliar, havia suficientes indícios de que o apelante Sérgio pudesse estar envolvido em prática ilícita, legitimando a ação policial, que se deu no estrito cumprimento do dever legal de apurar a ocorrência, em obediência ao disposto no art. 240, §§1º e 2º, do CPP e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, o que afasta a tese de "fishing expedition".

Ademais, é sabido que inexiste ilegalidade na busca pessoal ou domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente (como é o caso do tráfico de drogas e posse ilegal de armas) e a medida acarretou a prisão em flagrante do agente, mormente quando houver fundadas suspeitas/razões para a referida busca, como é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA QUE LEGITIMA A ENTRADA NO IMÓVEL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA (...) A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.(...)" (N.U 1004284-90.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. FRAÇÃO DO PRIVILEGIADO. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Não há nulidade pela violação de domicílio quando a busca e apreensão se baseia em flagrante de tráfico de drogas e existem indícios concretos da prática criminosa. (...)" (N.U 0015158-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DO MÉRITO

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU SÉRGIO DA SILVA COLUNA

A defesa pleiteia a absolvição do réu Sérgio da Silva Coluna, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (IDs 301631383 a 301631385), boletim de ocorrência nº 2024.221311 (ID 301631028), termo de exibição e apreensão (ID 301631033), e laudos periciais definitivos de números 311.3.10.9067.2024.191878-A01 e 311.3.10.9067.2024.191881-A01 (IDs 301631359 e 301631360), que atestam a apreensão de 96 (noventa e seis) tabletes de maconha, com massa total de 80,400 kg, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 28,38g.

Quanto à
autoria
, as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório.

O
policial militar Jony Marques de Moraes
, em seu depoimento judicial, afirmou:

"[...] Então, a gente deslocou nessa casa. É uma casa abandonada, que o pessoal tinha encontrado droga lá. A outra equipe estava fazendo um boletim de ocorrência na delegacia, aí a gente deslocou até lá pra pegar certinho o endereço dessa casa, pra passar pra outra equipe, né? E aí o carro dele estava parado na frente dessa casa, lá no novo horizonte. E ele estava para o lado de dentro da casa, do portão. Ele já estava indo entrar pra dentro da casa, não sei. Aí a gente fez a abordagem nele, né? A gente achou estranho ele ali dentro da casa. Essa casa estava com droga há poucos antes, né? Aí no veículo dele estava o entorpecente, dentro de uma mala. Nós encontramos. Aí, segundo ele, estava... Fizemos pergunta pra ele e tal. Ele disse que estava na casa do irmão dele guardado. Quando nós chegamos, o irmão dele estava lá na frente da residência também. Aí foi encontrado com o irmão dele também, uma quantia lá. Acho que estava no bolso. E aí a gente fez a busca na casa do irmão dele também, mas não foi encontrado mais nada, não. Aí levamos pra delegacia. para investigar melhor, né? [...]"

O
policial militar Júlio Cesar Gonçalves Nunes,
por sua vez, declarou:

"[...] Eu me lembro vagamente, mas eu lembro da caminhonete com as malas cheias de droga. [...] Foi denúncia, denúncia anônima. Aí a gente chegou lá, tem uma caminhonete, aí fizemos uma abordagem, aí, na hora que a gente foi lá verificar as malas, estava cheio de droga, cheio de tabletes e maconha. [...] É, eu me lembro que a gente saiu de lá, fomos para uma outra residência. [...] Para uma outra residência, e lá eu não adentrei, eu fiquei do lado de fora fazendo a segurança. [...] Foi preso um rapaz, só. [...] Eu me recordo que foi encontrado uma porção muito pequena de droga, eu acho [...]"

Verifica-se que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si, relatando de forma clara como se deu a abordagem dos acusados e a apreensão das drogas.

Embora o réu Sérgio tenha negado a autoria delitiva, alegando que não estava portando entorpecente quando foi abordado e que a droga foi "plantada" pelos policiais, sua versão não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Conforme bem destacado na
sentença
:

"Verifica-se, de forma inequívoca, a inconsistência das versões apresentadas pelo acusado SÉRGIO, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, havendo nítida contradição entre os relatos por ele prestados. Com efeito, na seara policial, afirmou ter sido apreendido em sua residência uma porção de maconha; entretanto, em juízo, alterou significativamente sua narrativa, sustentando que portava apenas um cigarro de maconha destinado a consumo próprio. Contudo, a referida alegação mostra-se completamente dissociada dos elementos de prova constantes nos autos, em especial ao termo de exibição e apreensão, no qual não consta qualquer menção à apreensão de cigarro de maconha. Ao contrário, consta expressamente que foi apreendida substância identificada como pasta base de cocaína, o que desmente categoricamente a tese defensiva de posse de pequena quantidade de maconha."

Ademais, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"Outrossim, revela-se, no mínimo, inverossímil e destituída de lógica a alegação de que os policiais teriam, por acaso, se dirigido à residência do acusado SÉRGIO, logrando encontrá-lo em frente ao imóvel, precisamente no momento em que este portava substância entorpecente, apta a ensejar sua prisão em flagrante delito, sem que tivessem sido previamente informados sobre o local, que fora indicado pelo corréu ANDRÉ, irmão do acusado, como sendo o local em que o entorpecente estava escondido e de onde o havia retirado anteriormente, contribuindo de forma relevante para a ação policial que culminou na apreensão da substância ilícita e na prisão do acusado SÉRGIO."

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no
Enunciado Criminal nº 8 deste Tribunal
:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Quanto à alegação de que a droga teria sido "plantada" pelos policiais, não há nos autos qualquer elemento concreto que corrobore tal versão. Como bem destacado na sentença,
"a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas a vinculação do réu SÉRGIO com toda droga apreendida."

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra 'suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais'" (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)" (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Portanto, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o réu Sérgio da Silva Coluna praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

De acordo com o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006,
"para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas evidenciam a finalidade de traficância.

Conforme consta dos autos, foram
apreendidos 96 (noventa e seis) tabletes de maconha, com massa total de 80,400 kg, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com massa total de 28,38g.
A expressiva quantidade de entorpecentes, por si só, já afasta a tese de consumo pessoal.

Ademais, o réu André Luís Coluna da Silva confessou em juízo que foi contratado para transportar a droga, o que evidencia a finalidade comercial do entorpecente.

Quanto ao réu Sérgio da Silva Coluna, embora a quantidade de droga apreendida em sua posse (28,38g de cocaína) seja menor, as circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de seu irmão ter afirmado que obteve a droga em sua casa, evidenciam seu envolvimento com a traficância.

Ressalte-se, ainda, que o réu Sérgio possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que reforça seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DOS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DOS POLICIAIS – RECONHECIMENTO DO APELANTE – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO DO TRÁFICO MANTIDA – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos seguros e precisos dos agentes policiais [responsáveis pela apreensão e drogas], prestados sob o crivo do contraditório constituem "meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos criminais" (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP) "Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente." (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040) No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2019). Recurso desprovido. 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)"

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o delito de uso pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em favor do réu André Luís Coluna da Silva.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam:
ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, o
réu André Luís Coluna da Silva
não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que é reincidente, conforme consta da sentença:

"Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui uma condenação definitiva por crime de elevada gravidade (executivo de pena n. 0020325-28.2016.8.11.0042 - SEEU)."

Conforme destacado no parecer ministerial:

"Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais". (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016).

"A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário." (STJ, HC nº 393.862/DF)"

Portanto, não preenchidos os requisitos legais, indevida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, em observância ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

No caso em análise,
foram apreendidos 80,400kg (oitenta quilogramas e quatrocentos gramas) de maconha e 28,38g (vinte e oito gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína
, quantidade expressiva que justifica a exasperação da pena-base.

Conforme destacado no parecer ministerial:

"A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Os fundamentos adotados pelo juiz de origem são concretos, no entanto o acréscimo da pena-base em 7 (sete) anos se mostra excessivo. O aumento da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de droga envolvida na empreitada criminosa – 31 (trinta e um) fardos de maconha, perfazendo a massa bruta de 535,98 kg (quinhentos e trinta e cinco quilogramas e noventa e oito decagramas) –, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado."

Ademais, em relação ao
réu Sérgio da Silva Coluna
, além da quantidade e variedade de drogas, o magistrado valorou negativamente seus maus antecedentes, uma vez que ostenta quatro condenações com trânsito em julgado, conforme consta da sentença:

"No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta cinco condenações transitadas em julgado:

Autos n° 0020599-49.2015.8.11.0002, pelo crime tipificado no Art. 155, § 4º, Código Penal, com trânsito em julgado em 15/08/2016;

Autos n. 0018964-39.2017.8.11.0042, pelo crime tipificado no Art. 155, § 4º, Código Penal; com trânsito em julgado em 15/11/2018;

Autos n. 0022053-36.2018.8.11.0042, pelo crime tipificado no Art. 33, caput, Lei 11.343/06, com trânsito em julgado 19/11/2019;

Autos n. 0018568-85.2017.8.11.0002, pelo crime tipificado no Art. 155, caput, Código Penal, com trânsito em julgado 12/12/2019;

Autos n. 1016705-04.2022.8.11.0002, pelo crime tipificado no Art. 302, Parágrafo Único, Código Penal; com trânsito em julgado 04/11/2022;"

Ressalte-se que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023)

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base, uma vez que a exasperação foi devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como nos maus antecedentes do réu Sérgio da Silva Coluna.

5. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à agravante da reincidência em relação ao réu Sérgio da Silva Coluna.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, o magistrado majorou a pena do réu Sérgio da Silva Coluna em
1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa em razão da agravante da reincidência específica
, uma vez que ostenta uma condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, nos autos de nº 0022053-36.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 19/11/2019.

Conforme destacado no parecer ministerial:

"No que se refere à segunda fase da dosimetria, a Defesa de Sérgio pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante de reincidência específica. Contudo, verifica-se que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, tal fração implicaria acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, montante superior ao adotado pelo magistrado, que aplicou a fração de 1/9, resultando em aumento de apenas 01 (um) ano. Assim, não há prejuízo à defesa, tampouco ilegalidade na dosimetria realizada, razão pela qual deve ser mantida."

Ressalte-se que não há regra aritmética sobre o aumento da pena que incide na segunda fase de dosimetria, cabendo ao magistrado de piso, por meio de juízo de discricionariedade, razoabilidade e proporcionalidade, fixar o
quantum
do aumento.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Não há um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para cada circunstância judicial desfavorável, notadamente nos crimes de tráfico de drogas, quando é possível a prevalência na aferição da quantidade de entorpecentes." (AgRg no HC n. 1.004.659/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJe 4/7/2025)

Tal entendimento foi consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme
Enunciado nº 39
:
"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Portanto, não há que se falar em aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à agravante da reincidência, uma vez que o aumento aplicado pelo magistrado (1/9) foi mais benéfico ao réu do que o pleiteado pela defesa (1/6).

6. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO

A defesa pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O magistrado fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena de ambos os réus, com fundamento no art. 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c
Enunciado nº 47 do TJMT
, e ainda, a reincidência dos réus.

No caso em análise, os réus foram condenados a penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão
(8 anos para André e 10 anos para Sérgio)
, o que, por si só, já justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Ademais, ambos os réus são reincidentes, o que também justifica a fixação do regime mais gravoso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...) Tese de julgamento: "1. A prova testemunhal idônea, prestada por agentes públicos, aliada ao contexto da apreensão, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A condição de usuário não descaracteriza, por si só, o tráfico de drogas. 3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. (...)" (N.U 1020103-62.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

"DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) A reincidência, especialmente por crimes de tráfico, justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a oito anos. (...)" (N.U 1019499-04.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Portanto, não há que se falar em fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que o regime fechado foi corretamente fixado pelo magistrado, em observância aos critérios legais e jurisprudenciais.

7. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Por fim, a defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva dos réus ou a substituição pelo monitoramento eletrônico.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O magistrado manteve a prisão preventiva dos réus, com fundamento no art. 59 da Lei nº 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013464-28.2024.8.11.0042 (Id. 166802933), e revista pelas decisões de Id. 171971989, 185144390 e 188976678.

Conforme destacado na sentença:

"Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. n. 1013464-28.2024.8.11.0042 – Id. 166802933, e revista pelas r. decisões de Id. 171971989, 185144390 e 188976678, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa."

Ressalte-se que a manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e da reincidência dos réus, que revelam a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e da reincidência específica do agente, que revelam a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva." (N.U 1024514-51.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial:

"Assim, demonstrada a subsistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de resguardar a ordem pública, inviável a substituição por outra cautelar menos gravosa."

Portanto, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição pelo monitoramento eletrônico, uma vez que permanecem presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ANDRÉ LUÍS COLUNA DA SILVA e SÉRGIO DA SILVA COLUNA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025